Tribunal: TJDFT
Processo: 0033761-54.2013.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DESPACHO Considerando que o C. STJ, por meio do acórdão de ID 14160146 – pág. 22 e seguintes, determinou o rejulgamento dos embargos de declaração aviados por INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, intime-se o embargado DISTRITO FEDERAL para, caso queira, apresente contrarrazões ao recurso. Após, retornem-me conclusos.